Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-83.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000973-83.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ADRIANA ROCHA DA SILVA PIRES

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM TOLHER O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ.
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS A PARTIR DA EC Nº 113/2021, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, E PARA
DETERMINAR O ARBITRAMENTO

D
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

NA
FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora preenche os requisitos previstos na lei municipal de Planalto para fazer jus ao adicional por tempo de serviço, bem como se a concessão desse benefício pode ser obstada pela ausência de lei específica e pelas limitações orçamentárias alegadas pelo Réu.

II - O art. 85 da Lei Municipal n° 0321/2010 prevê que, ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado.

III - Na hipótese dos autos, a autora comprova que, após a entrada em vigor da lei supracitada, preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público.

IV - O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

V - A ausência de lei específica que regulamente o adicional por tempo de serviço não elide a pretensão autoral, uma vez que o art. 85 da Lei n. 0321/10 já traz em si todos os critérios necessários para a concessão do benefício, tratando-se, portanto, de norma autoaplicável, com eficácia imediata, produzindo efeitos sem que haja necessidade de regulação por norma posterior. Precedentes TJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000973-83.2023.8.05.0198,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PLANALTO,
e, como Apelada,
ADRIANA ROCHA DA SILVA PIRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a